Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716693-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELOISA MARCIA ROCHA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator